Tribunal: TJMT
Processo: 1003860-09.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003860-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), USE SERVICOS DE TAXI RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 13.335.572/0001-73 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO MUNIZ DE SOUZA - CPF: 004.418.971-00 (AGRAVADO), WANDSON SILVA SOARES - CPF: 006.690.701-22 (AGRAVADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DO IMPUGNANTE – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – TRANSCURSO DO TEMPO – RECURSO DESPROVIDO.

É ônus daquele que impugna o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita demonstrar a suposta capacidade financeira do beneficiário, do qual não se desincumbiu a parte Agravante.

Revela-se desnecessária a realização de perícia no local do acidente após o decurso do prazo de quase seis anos do sinistro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003860-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

USE SERVICOS DE TAXI RODOVIARIO LTDA.

AGRAVADOS:

MARCOS ROBERTO MUNIZ DE SOUZA, WANDSON SILVA SOARES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por USE SERVICOS DE TAXI RODOVIARIO LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por

MARCOS ROBERTO MUNIZ DE SOUZA

(proc. n. 1000439-78.2018.8.11.0002), rejeitou a impugnação da justiça gratuita e indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Em suas razões, aduz que o Agravado é proprietário de uma motocicleta esportiva no valor de R$ 40.347,00, valor elevado em comparação a outras que são comumente usadas para a mera locomoção de trabalhadores, não tendo comprovado de fato a sua hipossuficiência financeira para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.

Afirma que o conjunto comprobatório juntado pelo Autor/Agravado na peça inicial é insuficiente para a presunção de veracidade dos fatos alegados, mormente diante da veracidade relativa do boletim de ocorrência, de forma que “
sem a oportunidade para a produção de prova pericial, ao que parece, esta lide está fadada sentenciamento arbitrário
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado ao Agravado comprovar sua hipossuficiência financeira, bem como deferida a produção de prova pericial para a reconstrução do acidente
in loco
.

Contrarrazões – Id. 164760657.

Cuiabá/MT, 05 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023